Tribunal: TJDFT
Processo: 0729718-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA VIRTUAL PARA ORIENTAÇÃO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

1- Constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, o comparecimento do sentenciado à audiência designada para orientação acerca das condições impostas na execução das penas restritivas de direitos. 1.1. Em face da pandemia da Covid-19, a data da audiência admonitória virtual deve ser considerada como início do cumprimento de pena, apta a interromper o prazo prescricional.

2- No presente caso, ainda não decorreu o prazo prescricional, estabelecido no artigo 109, do Código Penal, desde a última interrupção do lapso prescricional.

3- Recurso conhecido e improvido.